Tribunal: TJDFT
Processo: 0716156-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0716156-13.2024.8.07.0001 RECORRENTE: OLAMARA LARISSA GOMES DE OLIVEIRA RECORRIDO: AUDIPLAN - ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por OLAMARA LARISSA GOMES DE OLIVEIRA contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial por ela interposto . Sustenta que a decisão embargada foi omissa, porque não examinou devidamente a prova essencial, restringindo-se a citar precedente do STJ sem demonstrar como o acórdão teria efetivamente enfrentado as questões de fato e de direito apontadas. Requer o acolhimento dos embargos com efeito modificativo, para que seja reconsiderada a decisão de inadmissão, determinando-se o regular processamento do Recurso Especial. Subsidiariamente, pleiteia que seja expressamente reconhecido o prequestionamento da matéria federal, viabilizando a interposição de eventual agravo em recurso especial ao STJ. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o agravo em recurso especial, fundado no art. 1.042 do Código de Processo Civil, é o único recurso cabível contra a decisão que inadmite o apelo nobre” (AgRg no AREsp n. 2.591.732/SP, relator Ministro Otávio e Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024). Ainda, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a oposição de embargos de declaração contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial, configurando-se erro grosseiro o seu manejo. Nesse sentido, confira-se o AgRg no AREsp n. 2.466.728/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024. Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023